Tribunal: TJMT
Processo: 0002272-36.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002272-36.2015.8.11.0041
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZENITE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 09.578.490/0001-82 (SUSCITANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 487.867.131-91 (SUSCITANTE), DIANA TEREZA TORRES ESGAIB - CPF: 293.365.541-15 (SUSCITADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (SUSCITADO), ARTEMIS AUGUSTA MOTA TORRES - CPF: 086.277.111-00 (SUSCITADO), SILVIA HELENA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS TORRES - CPF: 335.417.790-04 (SUSCITADO), EDUARDO OTAVIO MOTA TORRES - CPF: 078.240.171-68 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZENITE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 09.578.490/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 487.867.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTEMIS AUGUSTA MOTA TORRES - CPF: 086.277.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA TEREZA TORRES ESGAIB - CPF: 293.365.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO OTAVIO MOTA TORRES - CPF: 078.240.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA HELENA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS TORRES - CPF: 335.417.790-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, E, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO ENTRE A 2ª VARA CIVEL E A 10ª VARA CIVEL AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
Não há conexão entre as ações possessórias e a ação de usucapião, porquanto, a ação possessória se limita ao debate sobre o legítimo exercício possessório sobre o bem, de modo que na ação de reintegração de posse não se verifica a existência de propriedade entre as partes, que é objeto da ação de usucapião.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário – da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação
de “
Usucapião Extraordinária
” (Número Único 0002272-36.2015.8.11.0041),
ajuizada por Zênite Construtora e Incorporadora Ltda contra Saladino Esgaib e sua esposa Diana Tereza Torres Esgaib, Eduardo Otávio Mota Torres e Silva e sua esposa Helena Aragonez de Vasconcelos Torres, e Artemis Augusta Mota Torres, visando declaração de prescrição aquisitiva do imóvel matriculado sob o nº 67.500 perante o SRI da Comarca de Cuiabá/MT.

A MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, admitiu a existência de conexão em relação à ação de Reintegração de Posse nº 1022586-49.2016.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da mesma Comarca, e, por isso, declinou da competência para processar e julgar o feito em 17/01/2018 (cf. Id. nº 148828664 - pág. 103 dos autos de origem).

Após admitir a reunião dos autos e processar as demandas em apenso desde fevereiro/2018, o MM. Juiz da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT chamou o feito à ordem por não

verificar a necessidade de reunião dos feitos, dada a “
distinção realizada no ordenamento jurídico entre o direito de posse e de propriedade
”, destacando, ainda, que, de acordo com remansosa jurisprudência do eg. STJ, “
as demandas, possessória e de usucapião, sequer possuem, entre si, relação de conexão ou continência, o que robustece a conclusão de inexistência de prejudicialidade (externa) entre as ações sob comento
”, e, “
por não se tratar de ação que envolve conflito possessório, bem como inexistir conexão entre ação de usucapião e ação possessória,
(declarou-se)
absolutamente incompetente para julgar a presente demanda, nos moldes do art. 64, §1º, do CPC
”, ordenando desapensamento da ação de Usucapião e restituição dos autos ao Juízo da 10ª Vara Cível da Capital (cf. Id. nº 148828677).

A decisão proferida em 06.12.2022 determinou o processamento do conflito e designou MM. Juízo
da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para que este, em caráter provisório, promovesse regular continuidade à tramitação da ação de “
Usucapião Extraordinária
” (Número Único 0002272-36.2015.8.11.0041), ajuizada por Zênite Construtora e Incorporadora Ltda. contra Saladino Esgaib e sua esposa Diana Tereza Torres Esgaib, Eduardo Otávio Mota Torres e Silva e sua esposa Helena Aragonez de Vasconcelos Torres, e Artemis Augusta Mota Torres (
cf. Id. nº 152750676).

O Juízo suscitado não prestou as informações requisitadas.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça emitiu parecer opinando pela procedência do conflito (cf. Id. nº 154595151).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Resolução nº 007/2008/OE, com alterações feitas pela Resolução nº 06/2014/TP deste eg. Tribunal de Justiça, definiu que compete à 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, “
processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal,
e ações que lhe são conexas
, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados
” (
grifei
).

O
caput
do art. 55 do CPC estabelece que reputam-se
“
conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”
.

E sobre a causa de pedir, trago a lição Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente
. (Código de Processo Civil Comentado" - São Paulo: RT. 2020, p. 376/377).

Não há conexão entre as ações possessórias e a ação de usucapião, porquanto, a ação possessória se limita ao debate sobre o legítimo exercício possessório sobre o bem, de modo que na ação de reintegração de posse não se verifica a existência de propriedade entre as partes, que é objeto da ação de usucapião.

E, como bem destacado pelo MM. Juiz suscitante, o eg. STJ consolidou entendimento de que não há conexão entre ações possessórias e ações de usucapião que justifique a reunião dos processos.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IDENTIDADE ENTRE TODOS OS ELEMENTOS DA DEMANDA. PRESSUPOSTO AUSENTE. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. DEMANDA ANTERIOR À AÇÃO DE USUCAPIÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11 DA LEI 10257/01. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM SINTONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO 83/STJ. A APLICAÇÃO DO ÓBICE SUMULAR TEM COMO REFERENTE O ACÓRÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.915.674/RS – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 23/8/2021, DJe de 26/8/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E DE FUMUS BONI IURIS. (...) 3. Conforme reiteradamente destacado no âmbito deste Tribunal, "não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião" (AgRg no REsp 1483832/SP). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt na PET na Pet n. 14.017/SP – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 12/4/2021, DJe de 15/4/2021).

Assim, realmente não parece haver qualquer justificativa para que a ação de Usucapião Extraordinária tramite perante o Juízo Especializado em Direito Agrário da Capital.

Pelo exposto, e
m sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o presente conflito negativo, para definir a competência do juízo
da da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação de “
Usucapião Extraordinária
” (Número Único 0002272-36.2015.8.11.0041), em que litigam Zênite Construtora e Incorporadora Ltda contra Saladino Esgaib e sua esposa Diana Tereza Torres Esgaib, Eduardo Otávio Mota Torres e Silva e sua esposa Helena Aragonez de Vasconcelos Torres, e Artemis Augusta Mota Torres, tendo por objeto a declaração de prescrição aquisitiva do imóvel matriculado sob o nº 67.500 perante o SRI da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023